Tribunal: TJSP
Processo: 2245184-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Indeferimento em primeiro grau. 2. Sentenciamento do feito, no curso do processamento do recurso, com julgamento favorável à parte agravante. 3. Perda superveniente do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.